Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. No caso dos autos, não há omissão a ser sanada. Conquanto o embargado tenha sucumbido no recurso de apelação interposto, a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem impede sua fixação nessa fase recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.